Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), IAN CESAR PEREIRA BARROS - CPF: 047.592.421-55 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003195-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT

AGRAVANTE(S):

IAN CESAR PEREIRA BARROS

AGRAVADO(S):

BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IAN CESAR PEREIRA BARROS
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1025422-36.2021.8.11.0003)
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, porquanto se encontram ausentes os pressupostos processuais da ação de busca e apreensão, vez que a notificação extrajudicial foi recebida pelo agravante em 15/10/2021, constando como não adimplida a parcela vencida em 19/09/2021 (no 7), ocorre que esta parcela já havia sido paga pelo agravante conforme extrato juntado pela própria agravada, antes mesmo da distribuição da ação.

Ressalta que neste processo o banco pretende a busca e apreensão do veículo em virtude do não pagamento da parcela vencida em 19/11/2021 (no 9), que não constou na notificação, restando, pois, clara a falta de constituição do agravante em mora.

Afirma que inclusive o débito objeto da própria ação (parcela no 9) fora devidamente pago em 18/01/2021, antes mesmo do cumprimento do mandado de busca e apreensão extraído dos autos que tramitam em segredo de justiça (comprovante anexado).

Aliás, destaca a falta de notificação, bem como a provável falta de tratamento adequado, pela instituição agravada, aos dados do agravante, que possibilitou que quando se efetivava a busca e apreensão, o agravante fosse vítima de um golpe.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, restituindo o bem ao agravante, bem como deve ser deferida a purgação da mora, mediante o pagamento das parcelas vencidas.

A liminar foi indeferida (ID. 119666962).

Sem contraminuta (ID. 123206999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
BANCO ITAUCARD S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão no 1000012-85.2022.8.11.0020
em face de
IAN CESAR PEREIRA BARROS
, ora agravante, alegando, em síntese que:

“Na data de 12/02/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito (doc. anexo Cédula), sob o no 30410-776859639 no valor total de R$42.762,16, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: TOYOTA Modelo: COROLLA XEI20FLEX Ano: 2016/2017 Cor: PRETA Placa: PQK4E02 RENAVAM: 01082588374 CHASSI: 9BRBDWHE4H0311340

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 9, com vencimento em 19/11/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 05/01/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$38.401,27.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de notificação ou edital ou protesto (doc. anexo notificação ou edital ou protesto), conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2o, do Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor documente-se, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 119283988 - Pág. 35) enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 119283988 - Pág. 39) foi devidamente recebido,
em 15/10/2021
, constando ali uma assinatura do recebedor “
Denizia Santos Maria
”, supostamente um terceiro, o que é perfeitamente válido, consoante artigo acima citado.

Nesse particular, verifica-se que

a notificação extrajudicial diz respeito à parcela de
no 7 “
com vencimento em 19/09/2021 e

demais subsequentes
”
(sic - ID. 119283988 - Pág. 33).

Registre-se que a planilha de debito inserida no ID . 119283988 - Pág. 32 aponta o inadimplemento do agravante, vejamos:

Assim, verifica-se do boleto de pagamento acostado no ID. 119283993, no valor de R$ 2.450,02, possivelmente relativo as parcelas no 9 e 10, com vencimento em 19/11/2021 e 19/12/2021, fora pago em 18/02/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – 07/01/2022 –, quando o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no 7 e demais subsequentes.

Outrossim, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no

sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”

(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Outrossim, se isso não bastasse, como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Portanto, em que pese os argumentos do agravante, verifica-se que os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para constituir em mora o devedor, pois a notificação extrajudicial constante no ID. 119283988 - Pág. 33, constituiu o agravante em mora da parcela com vencimento em 19/09/2021 e as demais subsequentes, que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.

Assim, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a sumula 72 de STJ.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.20.536739-4/001 - Relator do Acordão: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do Julgamento: 24/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ PAGA. INADIMPLÊNCIA DAS POSTERIORES. 1.Constatado que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela alvo da notificação extrajudicial já havia sido adimplida, restando em aberto as subsequentes, não há se cogitar a configuração da mora, em relação a estas, devendo-se, em homenagem aos princípios da celeridade, economia dos atos processuais e da efetividade, oportunizar à parte credora que emende à inicial para fazer tal prova em relação às parcelas não vencidas e não pagas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(TJ-GO - AI: 01027914320178090000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/03/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022